Tribunal: TJBA
Processo: 8093645-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093645-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO SALES NORONHA, ADRIANO MAROCCI RIVAS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. EDITAL N. 11/2017. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. INFRINGÊNCIA AOS POSTURADOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA.
RECURSO PROVIDO
.

I- Sendo de quase 03 (três) anos(07/12/2017 a 26/10/2020) ou de quase 10 (dez) meses (dezembro 2019 a 26/10/2020) o prazo que prorrogou a validade do certame, não é razoável que a apelante vasculhe, dia após dia, por três anos ou por 10 meses, o Diário Oficial, verificando se foi convocada para assinar o contrato de prestação de serviço, sabendo que somente foram ofertadas 04 (quatro) vagas mais cadastro de reserva para o cargo almejado, tendo em vista que a apelante foi classificada na 10ª posição.

II- O ato atacado não transpõe a tríplice exigência que o princípio da razoabilidade impõe, pois ainda que se vislumbrasse utilidade do Diário Oficial como forma de veicular a convocação, o ato não passaria pelo filtro da necessidade, pois que se trata de meio bem mais gravoso aos candidatos, diante de outros que melhor alcançariam o propósito de cientificar, tais como e-mail, carta registrada e/ou telefone. Ademais, porque a atuação estatal é conformada pelo princípio da moralidade, não se pode conceder que a Administração Pública escolha uma medida que causa mais prejuízo que benefício aos administrados, como na hipótese dos autos, esbarrando no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Inteligência extraída da jurisprudência do STJ e desta Corte.

III Por fim, não pode a recorrente ser imediatamente contratada para o desempenho do cargo, devendo, antes, passar pelas etapas previstas no Edital que rege o certame.

I
V- APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIANA DE OLIVEIRA SILVA
, em face da sentença nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, determinado que o Município de Salvador, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie nova convocação à apelante, de modo pleno e eficaz, possibilitando-lhe prosseguir na fase seguinte do Processo Seletivo Simplificado (REDA), deflagrado pela Secretaria Municipal de Gestão, conforme disciplinado pelo Edital nº 11/2017, devendo, caso não haja óbices, ser contratada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)